Tribunal: TJDFT
Processo: 0753324-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por BERENICE CARVALHO DA SILVA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer movida em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a agravada autorize a realização de cirurgia reparadora para complementação do tratamento bariátrico. Em suas razões recursais (ID 22386890), a agravante informa que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com perda relevante de peso nos meses que se sucederam, aproximadamente 49 quilos, ocasionando-lhe acúmulo de pele, em especial na área das mamas, com relatos de infecções secundárias recorrentes. Aduz que “que com o sucesso da cirurgia e com a perda excessiva de peso, a autora encontra-se com considerável excesso de pele principalmente na região do abdômen e mamas, provocando desconforto físico, além de ocasionar prejuízo emocional à paciente como, por exemplo: dificuldade de socializar, praticar atividade sexual, quadro depressivo em razão da autoimagem, dentre outras limitações e transtornos de toda ordem que o excesso de pele tem lhe causado”. Esclarece que, embora prescrito pelo médico assistente, a empresa agravada, administradora do plano de saúde da agravante, nega-se a lhe dar integral cobertura ao tratamento de que necessita, sob a alegação de que tal procedimento seria meramente estético e não se incluí dentre as coberturas contratadas. Alega que tais argumentos não merecem prevalecer, visto que a cirurgia solicitada é complemento do tratamento da doença e possui caráter reparador. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização da cirurgia reparadora: correção cirúrgica de código TUSS: 30602246 –reconstrução mamária com retalhos cutâneos com inclusão de próteses (2X), incluindo o fornecimento das próteses mamárias e todo o material necessário para a referida cirurgia, sem prejuízo da já autorizada dermolipectomia abdominal com correção de abdome em avental e diástase dos retos-abdominais. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça já concedida pela decisão de ID 22392435 que, no ponto, ratifico. O pedido liminar foi deferido (ID 22444960). Ausentes as contrarrazões (ID 23902021). DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que foi proferida, em 08/03/2021, sentença nos autos do processo originário n.° 0742579-49.2020.8.07.0001. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.